Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-73.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008493-73.2015.8.26.0405/50003, da Comarca de Osasco, em que é embargante
COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são
embargados PAULO EDUARDO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARISA
MARIA
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SPE
VITTA
OSASCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (VEIGA JUNIOR) e VEIGA JUNIOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-73.2015.8.26.0405/50003 -Voto no 29.415
2
Embargos de Declaração no. 1008493-73.2015.8.26.0405/50003
Comarca: Foro de Osasco - 3a Vara Cível
Ação: Venda e Compra de Imóvel
Embargante(s): Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado(s): Paulo Eduardo Ramos da Silva (e outros).
VOTO no. 29.415
Embargos de Declaração. Apelação. Julgamento
virtual. Tempestiva oposição, não observada.
Hipótese de dano processual decorrente da lesão
ao
princípio
constitucional
da
plenitude
do
contraditório. Nulidade reconhecida. Embargos
Acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 913/925) que negara provimento ao recurso de apelação principal
e dera parcial provimento ao adesivo.
Alega a embargante que o julgamento virtual do
recurso impediu a ampla defesa e a sustentação oral.
Afirma que manifestou oposição ao julgamento virtual
afim de realizar a sustentação oral, o que não foi observado.
Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer
a nulidade do julgamento virtual.
Anoto manifestação dos embargados (fls. 7/9).
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim ementado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
DESERÇÃO
do
recurso
adesivo. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-73.2015.8.26.0405/50003 -Voto no 29.415
3
acompanhado de preparo calculado sobre o
valor da condenação. Hipótese em que, no
entanto,
houve
condenação
ilíquida.
Recolhimento parcial do preparo que não enseja
a aplicação imediata da pena de deserção.
Hipótese na qual houve a oposição de agravo
regimental impugnando a base de cálculo do
preparo. Recolhimento complementar do preparo oportunamente realizado após a
delimitação de sua base de cálculo pelo
Colegiado. Preliminar rejeitada. NULIDADE DA
SENTENÇA pelo indevido decreto de revelia.
Corrés-apelantes que procederam ao protocolo
irregular da contestação indicando processo
diverso. Irregularidade formal que sua defesa
integrasse oportunamente os autos. Ônus
processual da peticionante de protocolar corretamente sua petição. Não se pode
relativizar a incidência do art. 344 do CPC. Art.
277
do
CPC
que,
outrossim,
deve
ser
interpretado conjuntamente com o art. 7o do
mesmo diploma legal, de modo que a aceitação
do ato processual eivado de vício formal não
comprometa o tratamento paritário das partes.
Incabível relevar o erro de protocolo. Regular
decreto de revelia pela r. sentença apelada.
MULTA
CONTRATUAL
E
LUCROS
CESSANTES. Resolução contratual. Cláusula
resolutiva tácita. Atraso na entrega da obra.
Inadimplemento caracterizado. Admissível a
condenação da vendedora no pagamento de
multa contratual consoante a aplicação das
decisões
paradigmáticas
proferida
no
julgamento dos REsps ns. 1.635.428/SC e
1.498.484/DF sob o rito dos recursos repetitivos.
Indenização do dano emergente. Lucro cessante
que não sobeja o valor da multa aplicada.
Impossibilidade de cumulação de multa contratual com a indenização por lucros
cessantes, devendo prevalecer na hipótese dos
autos a aplicação da penalidade contratual.
DANOS MORAIS. A ausência de conclusão das
obras de edificação no prazo contratual não
enseja, em regra, sofrimento de ordem moral.
Inexistência de quebra da esperança com a
aspiração da morada. Depreciação da dignidade
humana
não
verificada.
Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-73.2015.8.26.0405/50003 -Voto no 29.415
4
excepcional. Indenização indevida.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ônus sucumbencial que deve ser distribuído
igualmente entre ambas as partes na medida em
que o autor decaiu dos pedidos de indenização
por danos morais e por lucros cessantes.
Recurso do autor desprovido, recurso adesivo
provido em parte”.
Juridicamente consistentes os aclaratórios.
Com efeito, não obstante a embargante tenha
manifestado sua formal oposição ao julgamento virtual (fls. 861), sobreviera o
aludido julgamento por tal via.
Na hipótese, embora o V. Acórdão tenha ressalvado o
estado de exceção instaurado pela pandemia decorrente do COVID-19 e o
respeito aos princípios da celeridade e razoável duração do processo (fls. 917), o
julgamento virtual não pode prevalecer diante da insurgência da embargante.
De tal fato ressai deformidade formal que não permite
relativização, vez que contrária ao princípio constitucional do pleno contraditório.
Deste modo, deve ser anulado o julgamento e os autos
remetidos à mesa para julgamento presencial, tal como requerido.
Em casos análogos, já julgara esta C. Corte de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
omissão em razão da não apreciação da petição de
oposição ao julgamento virtual - Cabimento - Hipótese
em que a agravante se opôs tempestivamente ao
julgamento virtual - EMBARGOS ACOLHIDOS, para
reconhecer a nulidade do acórdão resultante do
julgamento virtual”
(Embargos de Declaração no
2091277-44.2015.8.26.0000/50000, 11a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
RENATO
RANGEL
DESINANO, j. 02/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Arguição
de
nulidade do julgamento virtual por ter havido oposição.
Admissibilidade. Anula-se o acórdão, devolvendo-se os
autos ao relator, para que a apreciação do recurso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1008493-73.2015.8.26.0405/50003 -Voto no 29.415
5
dê de forma convencional” (Embargos de Declaração
no 0131386-75.2008.8.26.0002/50000, 5a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
JAMES
SIANO,
j.
13/05/2015).
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO
VIRTUAL
DA
APELAÇÃO.
OPOSIÇÃO
DAS
APELADAS,
NOS
TERMOS
DA
RESOLUÇÃO
549/2011. OMISSÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
DESIGNAÇÃO
DE
NOVO
JULGAMENTO
PRESENCIAL. EMBARGOS DAS RÉS ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO
JULGAMENTO
VIRTUAL
DA
APELAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE
EFEITO
INFRINGENTE
AOS
PRIMEIROS
EMBARGOS, COM ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DA AUTORA PREJUDICADOS" (ED no
4003847-06.2013.8.26.0577, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. VITO GUGLIELMI, j. 26/06/2014).
“Reconhece-se e se proclama a nulidade do acórdão e
do julgamento virtual, a que se opôs o interessado,
ordenando-se a oportuna devolução dos autos ao
relator para o julgamento presencial”
(ED no
0123210-02.2011.8.26.0100, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. CELSO PIMENTEL, j. 03/10/2013).
“Embargos
declaratórios
julgamento
virtual
da
apelação. Oposição da apelante, nos termos da
Resolução 549/2011. Julgamento e acórdão nulos.
Embargos conhecidos e acolhidos.” (ED. no 9289556-
95.2008.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado Rel.
EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE j. 31.07.2012).
Ante o exposto, pelo meu voto acolho os embargos
de declaração para reconhecer a nulidade do julgamento virtual e do
Acórdão prolatado.
Decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos à
mesa presencial.
RÔMOLO RUSSO
Relator